Tribunal: CARF
Processo: 13874.720191/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13874.720191/2018-20 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Assunto
Assunto
IRPF Recorrente
Recorrente
JULIO DIAS NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do recurso em
diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o recorrente a juntar cópia da petição
inicial e sentenças proferidas nos autos do processo no 175/93. Vencida a conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/51) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/42), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado a Notificação de Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 22/31, relativa ao ano-
calendário de 2013, exercício de 2014, que apurou o imposto suplementar de R$ 18.410,13 a ser
acrescido da multa de ofício e dos juros legais. Segundo consta da Notificação de Lançamento, o
contribuinte foi intimado, porém não atendeu à intimação para comprovar o número de meses
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Cientificado da Notificação de Lançamento, o interessado apresentou impugnação
(e-fls. 3/4), juntando documentos, alegando que o número de meses indicados pelo Fisco não
está correto conforme documentos juntados.
A 5a Turma da DRJ/FNS julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o
imposto suplementar no valor de R$ 14.893,08, acrescido de multa de ofício e juros de mora e
exonerando o imposto no valor de R$ 3.517,05.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720191/2018-20
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.170 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720191/2018-20

Com relação aos valores recebidos da fonte pagadora CNPJ 71.584.833/0002-76, no
valor de R$16.225,58, que o contribuinte declarou ser relativo ao período de 15 meses,
foi apresentado pelo impugnante Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, fl. 13, em que consta o valor recebido, mas o
número de meses indicado é 0,0 (zero).
Contudo, consta do Sistema DIRF que a fonte pagadora enviou DIRF retificadora em
10/04/2017, que indica o número de meses do RRA como sendo 15.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
- por motivo de doença e por estar em tratamento médico, não pode atender a
intimação;
- a 5a Turma da DRJ/FNS não aceitou o documento emitido pelo Centro do
Professorado Paulista no valor de R$ 59.432,34, relativo ao período de 107 meses, recebido
através do precatório 1519/2000, depositado em conta judicial, cujo levantamento se deu em
2013 e efetivo recebimento em 16/08/2013.
Junta novos documentos e requer o cancelamento da determinação de pagamento
do imposto suplementar.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 08/04/2019 (e-fl. 47); Recurso Voluntário
protocolado em 02/05/2019 (e-fl. 50), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
52/55).
A segurança na decisão e a cautela mostram que a diligência nestes autos é o
melhor caminho para se alcançar a justiça, vez que essa é rocha, enquanto que a lei é barro e se
amolda conforme cada situação.
Apesar deste relator estar convencido que o documento de e-fl. 12, reprisado à e-
fl. 83, é suficiente para o provimento do recurso com o reconhecimento dos número de meses a
que se refere aos valores recebidos da fonte pagadora CNPJ no 46.379.400/0001-50, se mostra
prudente que o contribuinte seja intimado a juntar cópia da inicial, da r. sentença, do transito em
julgado e da conta de liquidação do processo que faz referência o documento de e-fl. 12.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, transformo o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital